Tribunal: TJMT
Processo: 1025882-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025882-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUGENIO COUTINHO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 671.311.662-00 (ADVOGADO), DARCI TREVISAN - CPF: 177.944.550-49 (AGRAVANTE), PEDRO PAULO DE QUEIROZ CORREA - CPF: 569.744.771-04 (AGRAVADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO FERRAZ RODRIGUES - CPF: 754.931.280-04 (ADVOGADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), CORREA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 03.747.912/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO DA SILVA CORREA - CPF: 138.516.401-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVANTEL MARCHIORI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.539.530/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DA SILVA DAMASCENO - CPF: 017.924.801-48 (ADVOGADO), GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA - CPF: 008.414.722-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO CÍVEL. REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo à Apelação Cível. O agravante alega omissão da decisão quanto a argumentos relevantes, tais como confissão fabricada em conluio, inexistência de vício de representação, cerceamento de defesa pelo cancelamento da audiência de instrução e risco de dano inverso em razão de depósito judicial dos alugueres. Postula a reforma da decisão e a revogação do efeito suspensivo concedido à apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo à Apelação Cível, diante das alegações de nulidades e riscos de dano irreversível apontadas pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de agravo interno, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, destina-se ao reexame da decisão monocrática, cabendo ao relator decidir pela retratação ou levar o feito a julgamento colegiado.

A decisão agravada encontra respaldo na ausência de probabilidade de provimento da apelação, considerando que a sentença de origem está fundada em conjunto probatório robusto, que apreciou adequadamente os atos impugnados.

As alegações de cerceamento de defesa, ausência de vício de representação e nulidade de atos negociais demandam exame aprofundado de prova, incompatível com a cognição sumária própria da fase de atribuição de efeito suspensivo.

Não se vislumbra risco qualificado de dano irreparável, sendo o depósito judicial dos alugueres medida assecuratória que preserva o patrimônio litigioso sem causar prejuízo irreversível às partes.

A alegação de comprometimento da subsistência não foi acompanhada de elementos concretos que justifiquem a concessão excepcional de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo à apelação exige demonstração de probabilidade de provimento e risco de dano irreparável, o que não se verifica quando a sentença está fundamentada em prova robusta e a medida impugnada visa assegurar o resultado útil do processo.

Alegações de nulidade e cerceamento de defesa que dependem de análise aprofundada de provas devem ser examinadas no julgamento do mérito recursal, não justificando, por si, a suspensão da eficácia da sentença.

O depósito judicial de valores litigiosos, quando determinado como medida assecuratória, não configura risco de dano irreversível que autorize a suspensão dos efeitos da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489, §1o, IV; 1.021, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO
1025882-90.2025.8.11.0000
.

DARCI TREVISAN

X
PEDRO PAULO DE QUEIROZ CORREA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno interposto por
DARCI TREVISAN
, com o fito de reformar a decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de Apelação Cível, interposto
em face de
PEDRO PAULO DE QUEIROZ CORREA
.

Para tanto, o agravante
sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em omissão e violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC, por não enfrentar argumentos relevantes como: (i) a confissão dos corréus teria sido fabricada em conluio com o recorrido; (
ii
) inexistiria vício de representação, visto que o recorrido anuiu e assinou a escritura pública de dação em pagamento.

Aduz ainda cerceamento de defesa em razão do cancelamento da audiência de instrução, nulidade da sentença por supressão de fase probatória, bem como risco de dano inverso decorrente do depósito judicial dos alugueres
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá
-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

O recurso não comporta provimento.

No caso, os argumentos do agravante, ainda que reiterados, não evidenciam a probabilidade de provimento do apelo.

A sentença de origem foi amparada em conjunto probatório robusto, que apreciou a validade dos atos impugnados e fundamentou a conclusão pela nulidade, sem que se vislumbre, em juízo superficial, manifesta ilegalidade apta a justificar a suspensão de seus efeitos.

As teses relativas ao alegado cerceamento de defesa, à suposta inexistência de vício de representação ou à nulidade de atos negociais demandam análise aprofundada de prova e de direito, a ser oportunamente realizada pelo órgão colegiado quando do julgamento da apelação.

No mesmo sentido, tampouco se verifica risco qualificado de dano irreparável. A determinação de depósito judicial dos alugueres mostra-se medida de natureza assecuratória, que preserva o patrimônio em litígio sem transferi-lo de forma irreversível a qualquer das partes, assegurando que o resultado útil do processo seja alcançado. A alegação de comprometimento da subsistência do agravante não foi acompanhada de demonstração concreta que justifique a suspensão excepcional dos efeitos da sentença.

Dessa forma, à míngua de elementos que comprovem a presença dos requisitos legais, mantém-se a conclusão de que não há espaço, no momento, para a concessão do efeito suspensivo, sem prejuízo de que todas as teses recursais sejam reavaliadas quando do exame exauriente da apelação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025